Tribunal: TJMT
Processo: 1019471-41.2019.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019471-41.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Medicamento em Desacordo com Receita Médica, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MARO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FREITAS DA SILVA - CPF: 061.354.131-63 (PACIENTE), PEDRO ANTONIO BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 082.748.261-24 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019471-41.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – CUSTÓDIA DE UM DOS PACIENTES REVOGADA PELO MAGISTRADO SINGULAR APÓS AS INFORMAÇÕES –
HC PREJUDICADO EM PARTE
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À PRISÃO CAUTELAR DO SEGUNDO PACIENTE – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE FUGA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A outorga de liberdade pelo magistrado singular a um dos pacientes, após as informações, prejudica parcialmente o
Habeas Corpus
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública ou a preservação da aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019471-41.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

RODRIGO FREITAS DA SILVA e PEDRO ANTONIO BRITO DE OLIVEIRA, contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (Código 324532), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, receptação e corrupção de menor – art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, art. 180 do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/90.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 3) os pacientes fazem
jus
à aplicação do princípio da homogeneidade e das medidas cautelares alternativas, sobretudo porque são primários.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, com imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido pela Desª. Marilsen Andrade Addario, durante o recesso forense.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020